Tribunal: TJES
Processo: 5018983-56.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5018983-56.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ALINE ALVARENGA RUSSO
APELADO: INSTITUTO ENSINAR BRASIL
RELATOR(A
):JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

VOTO VENCEDOR

A controvérsia instaurada na origem diz respeito à responsabilidade da instituição de ensino apelada pelo atraso, superior a 6 (seis) anos, na expedição de diploma de conclusão de curso superior, cuja colação de grau ocorreu em 12/08/2015.

O Superior Tribunal de Justiça e esta e. Corte há muito têm entendido que a prestação de serviços educacionais se caracteriza como relação de consumo, motivo pelo qual incidem as regras protetivas ao consumidor. Confira-se:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CURSO DE MESTRADO. CREDENCIAMENTO NO ÓRGÃO GOVERNAMENTAL. AUSÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MATERIAIS E MORAIS. AQUILATAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Tratando-se de relação regida pelo Código de Defesa do Consumidor, a instituição de ensino é objetivamente responsável pelos prejuízos causados em decorrência do não credenciamento de curso de mestrado se, em virtude desse entrave, o consumidor não obteve a correspondente titulação. Incidência das normas dos arts. 14 e 20, caput e § 2º, do CDC.
2. No caso concreto, a despeito da finalização imperfeita, os serviços contratados foram efetivamente prestados à consumidora, que deles pode extrair alguma utilidade, inclusive para eventual aproveitamento, em outra instituição de ensino, das disciplinas cursadas. Em tal circunstância, pelo voto médio, a indenização foi fixada na forma prevista pelo art. 20, inc. III, do CDC, afastando-se a incidência da regra do inciso II do mesmo dispositivo. 3. Recurso especial parcialmente provido. (REsp n. 1.079.145/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, relator para acórdão Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 28/4/2015, DJe de 12/11/2015)

RECURSO ESPECIAL. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. APLICAÇÃO DO CDC. FATO DO SERVIÇO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL.
1. Nos termos do Código de Defesa do Consumidor, o contrato de prestação de serviços educacionais constitui relação de consumo.

2. Nos casos de responsabilidade pelo fato do produto e do serviço, aplica-se o prazo prescricional de 5 anos (artigo 27 do CDC).

3. O termo inicial da prescrição começa a fluir a partir do momento em que o direito é violado, o qual coincide com o momento de nascimento da pretensão.
4. Recurso especial não provido. (REsp n. 647.743/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 4/12/2012, DJe de 11/12/2012)

APELAÇÃO CÍVEL – PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA - APLICABILIDADE DO ART. 27 DO CDC – PRESCRIÇÃO DO PEDIDO CONTRAPOSTO – COBRANÇA DE DÍVIDAS LÍQUIDAS CONSTANTES DE INSTRUMENTO PARTICULAR – INTELIGÊNCIA DO ART. 206, § 5º, INCISO I, DO CÓDIGO CIVIL⁄2002 – MÉRITO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSTITUIÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR DE ENSINO – ATRASO NA ENTREGA DO DIPLOMA E HISTÓRICO ESCOLAR – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – QUANTUM INDENIZATÓRIO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.
1. Nas ações de indenização por danos morais decorrentes da recusa de expedição de diploma ou histórico escolar por pendências financeiras do aluno aplica-se o prazo prescricional previsto no art. 27 do CDC.
2. Diante de uma obrigação oriunda de um contrato de prestação de serviços educacionais e não pago, deve incidir na espécie a disposição constante do § 5º do art. 206, do atual Código Civil. 3. A jurisprudência dos Tribunais Pátrios posiciona-se no sentido de que a prática de retenção de diploma ou histórico escolar de aluno com mensalidades atrasadas é abusiva, porquanto as instituições de ensino devem forçar o cumprimento da obrigação por intermédio das vias legais. 4. A situação do aluno, que é constrangido a quitar débito junto à instituição escolar, condicionando a entrega do diploma, representa evento gravoso, frustrando suas expectativas além dos limites do mero dissabor. 5. O julgador não pode perder de vista que o valor da indenização em danos morais não deve ultrapassar os limites da razoabilidade, sob pena de ensejar enriquecimento sem causa. 6. Ponderando a gravidade do fato, a intensidade do sofrimento da vítima, a culpabilidade do agressor, a condição econômica das partes, e a eventual culpa concorrente, a indenização fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é plenamente capaz de atender às múltiplas finalidades buscadas pelo instituto do dano moral. 7. Recurso conhecido e improvido.

(TJES, Classe: Apelação, 012100226666, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 18/10/2016, Data da Publicação no Diário: 27/10/2016)

Tratando-se a hipótese, portanto, de
responsabilidade por fato do serviço
, nos termos do artigo 14 do CDC (
“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”
), o prazo prescricional a ser aplicado é, por consequência, o do artigo 27 da mesma lei (
“Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria”
), cujo termo inicial é o momento em que o direito é violado, conforme teoria da
actio nata
.

Nesse cenário, a manutenção da sentença
a quo
torna-se imperiosa, na medida em que, como bem salientou o magistrado de primeira instância, o início do prazo quinquenal se deu em 12/10/2015 – data em que o diploma teria que ser expedido segundo a Portaria 1.095/98 do MEC -, e expirou em 22/05/2021, já contabilizada a suspensão dos prazos no período compreendido entre 20/03/2020 e 30/10/2020, devido a pandemia da Covid19, ao passo que a ação somente fora ajuizada em 09/09/21.

Não subsiste, por fim, a irresignação recursal no tocante à alegada interrupção do prazo prescricional; primeiro, porque, embora a apelante tenha mencionado o ajuizamento anterior de outras duas ações idênticas extintas por conta da incompetência absoluta do Juizado Especial Cível e da Justiça Federal, não colacionou nenhum documento que comprove a alegação; e segundo, porque é possível deduzir, pela leitura da peça recursal, que essas ações foram prematuramente extintas, antes mesmo da citação, de modo que não ocorreu, efetivamente, a interrupção do prazo prescricional, segundo a literalidade do inciso I do art. 202 do Código Civil.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso mas a ele nego provimento
.

Majoro os honorários sucumbenciais para 15% sobre o proveito econômico, nos termos do §11 do art. 85 do CPC, permanecendo suspensa, todavia, sua exigibilidade diante do deferimento do benefício da gratuidade da justiça (§3° do art. 98 do CPC).

É como voto.

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. ATRASO NA EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA DE CONCLUSÃO DE CURSO SUPERIOR. RELAÇÃO DE CONSUMO. FATO DO SERVIÇO. INCIDÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL DO ART. 27 DO CDC. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA PRESCRITA. RECURSO DESPROVIDO.

1)
A prestação de serviços educacionais se caracteriza como relação de consumo, motivo pelo qual incidem as regras protetivas ao consumidor.

2)
Tratando-se a hipótese de atraso na expedição de diploma de conclusão de curso superior, tem-se por configurada a responsabilidade por fato do serviço, nos termos do artigo 14 do CDC, razão pela qual o prazo prescricional a ser aplicado é, por consequência, o do artigo 27 da mesma lei, cujo termo inicial é o momento em que o direito é violado, conforme teoria da actio nata.

3)
A interrupção do prazo prescricional somente ocorre, segundo

a

literalidade do inciso I do art. 202 do Código Civil, pelo despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a citação.

4
)
Recurso desprovido.

DECISÃO
ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, negar provimento ao recurso.